Tribunal: TJBA
Processo: 0380459-44.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0380459-44.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: MARCOS JOSE SUZART RIBEIRO Advogado(s): ELIO RICARDO MIRANDA AZEVEDO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À TESE DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por segurado contra acórdão desta Quarta Câmara Cível que deu provimento à apelação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), reconhecendo a prescrição da pretensão de revisão de benefício previdenciário (art. 29, II, da Lei 8.213/91). O embargante alega haver omissão no julgado, sustentando que a estipulação de um cronograma plurianual de pagamentos pelo Memorando-Circular nº 21/DIRBEN/PFE-INSS configuraria renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil) ou causa de suspensão do prazo prescricional aplicável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão (art. 1.022, II, do CPC) ao não analisar os efeitos jurídicos do cronograma de pagamentos administrativamente fixado pela autarquia previdenciária; e (ii) saber se, sanada a omissão, o referido cronograma tem o condão de configurar renúncia tácita à prescrição ou suspensão do respectivo prazo para fins de ajuizamento de ações revisionais individuais, infirmando a aplicação do art. 9º do Decreto nº 20.910/32. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido, de fato, amparou-se na ocorrência da interrupção do prazo prescricional a partir da publicação do Memorando-Circular nº 21/2010 e na retomada da contagem pela metade (dois anos e meio), abstendo-se de emitir juízo expresso sobre a tese autoral atinente à renúncia tácita materializada pelo cronograma de pagamentos atrelado ao ato administrativo. Configurada a omissão, impõe-se a integração do julgado. 4. No mérito da integração, a existência de um cronograma de pagamentos fixado na via administrativa, ou decorrente dos acordos firmados em Ação Civil Pública, não configura renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil) nem acarreta a suspensão do respectivo prazo para aqueles segurados que optam por ajuizar ações individuais. O ente público, ao programar o pagamento, limitou os efeitos dessa organização voluntária à seara administrativa e àqueles que aguardassem o fluxo coletivo. 5. Ao optar pela via judicial autônoma visando buscar a imediata satisfação do crédito, o segurado atrai para si a incidência estrita da regra da prescrição contra a Fazenda Pública, submetendo-se inexoravelmente ao prazo de dois anos e meio previsto no art. 9º do Decreto nº 20.910/32, contados do ato interruptivo. 6. A omissão é sanada estritamente para acrescentar tal fundamentação, não havendo espaço fático ou jurídico para a concessão de efeitos infringentes, devendo a matéria suscitada ser considerada prequestionada por força do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. Constatada a ausência de manifestação judicial sobre tese defensiva capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil. 2. A fixação de cronograma plurianual de pagamentos pelo INSS na esfera administrativa ou coletiva não configura renúncia tácita à prescrição (art. 191 do CC), tampouco suspende o prazo prescricional aplicável ao segurado que opta por desvincular-se do acordo e ajuizar ação revisional individual.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.